Tribunal: TJES
Processo: 5005483-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Recurso
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005483-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AROLDO JOSE DE ALCANTARA ALMEIDA e outros
AGRAVADO: FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005483-92.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE

: AROLDO JOSE DE ALCANTARA ALMEIDA E OUTRO

ADVOGADO

: KLAUSS COUTINHO BARROS

RECORRIDO

: FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S/A

ADVOGADO

: FLÁVIO CHEIM JORGE E OUTROS

MAGISTRADO

: FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto o relatório lançado nos autos.

A questão controvertida diz respeito à determinação do juízo condutor do cumprimento de sentença subjacente ao presente Agravo de Instrumento no sentido de suspender o processo.

Os Agravantes sustentam, em síntese, que a demanda já perdura por muito tempo e que nos Agravos de Instrumento interpostos pelas partes em face de decisão anterior acerca da impugnação ao cumprimento apresentada nos autos não havia pedido de tutela de urgência e, portanto, sem efeito suspensivo que justificasse o sobrestamento da via satisfativa.

Pois bem.

Muito embora, de fato, os Agravos de Instrumento mencionados pelos Recorrentes não possuíssem eficácia suspensiva, a determinação de suspensão da marcha processual me parece medida de cautela que justifica a manutenção.

Em verdade, as questões objetos dos respectivos Agravos de Instrumento
[1]
dizem respeito à forma de apuração do
quantum
devido pela empresa Executada, de maneira que o resultado do julgamento dos mesmos poderá influenciar no valor a ser pago aos credores, ora Recorrentes.

Logo, mostra-se razoável que a prática de atos expropriatórios e satisfativos aguardem o desfecho dos recursos em apreço.

Nesse sentido, o STJ orienta que é admissível a suspensão do processo como forma de assegurar o resultado útil, com base no poder geral de cautela do julgador.:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PODER GERAL DE CAUTELAR DO JULGADOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. DECISÃO MANTIDA.

1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional, tampouco viola o art. 1022 do CPC/2015.

2.
O Tribunal de origem adotou entendimento coincidente com a jurisprudência do STJ no sentido de admitir a suspensão do processo, para garantia do seu resultado útil, com fulcro no poder geral de cautela do julgador.

3. Não é possível examinar na presente via os critérios que determinaram a suspensão do processo, pelo exercício do poder geral de cautela do julgador, em virtude da inadmissibilidade do reexame de matéria de fato em recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.

4. O recurso especial trouxe alegação ofensa a fundamento legal não utilizado pelo acórdão recorrido, demonstrando a ausência de prequestionamento e a fundamentação deficiente da pretensão.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.052.912/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A, § 1º, DO CPC. EXCEPCIONALIDADE DOS FATOS CIRCUNSTANCIADOS NOS AUTOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7 DO STJ. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ NO INTERESSE PÚBLICO. FUNDAMENTO CENTRAL INATACADO. SÚMULAS Nº 283 E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Embora em regra seja necessária a prestação da garantia, na hipótese em comento, as conclusões do Colegiado estadual no sentido de conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução foram firmadas em razão da excepcionalidade das circunstâncias fáticas delineadas nos autos. A revisão no sentido de se aferir a existência ou não da excepcionalidade constatada pelo acórdão recorrido demanda o revolvimento de matéria fática, o que é defeso a esta Corte nos termos da Súmula nº 7 do STJ.

3.
A suspensão foi determinada pela Corte local com fundamento central no exercício do poder geral de cautela concedido ao juízo e no interesse público. Este fundamento não foi devidamente impugnado no recurso especial, a atrair a aplicação, por analogia, das Súmulas nº 283 e 284 do STF.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 797.159/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 20/2/2017.)

De todo modo, importante mencionar que o Agravo de Instrumento nº 5002552-19.2021.8.08.0000, sob a Relatoria do Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, já foi apreciado por este e. colegiado, nos termos da seguinte ementa:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO NA ORIGEM – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO (VALOR DO EXCESSO) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo o entendimento firmado pelo C. STJ, “[...] os honorários devem ser fixados segundo a 'seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)'. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019) 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.” (EDcl no AgInt no REsp 1882639/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021)

2. No caso vertente,
a base de cálculo para fixação da verba honorária sucumbencial, segundo a regra geral estabelecida pelo código de processo civil, deverá ser o proveito econômico, já que essa é perfeitamente mensurável, consistindo exatamente no valor reconhecido como excesso de execução
.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

O recurso já
transitou em julgado
, restando definida a questão afeta aos honorários sucumbenciais.

E, além disso, o outro Agravo de Instrumento (nº 5002353-94.2021.8.08.0000), sob a minha Relatoria, também será apreciado por esta e. Câmara, de modo que, resolvidas as controvérsias acerca dos valores devidos, o curso processual da via satisfativa retornará ao trâmite regular.

Dessa maneira, muito embora consinta que a duração do processo originário já se alonga por demasiado tempo, entraves processuais importantes precisam ser superados para a obtenção de resultado justo da controvérsia, inclusive como forma de assegurar o efetivo direito dos próprios Recorrentes.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador
Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

[1]
5002353-94.2021.8.08.0000 – sob a minha Relatoria.

5002552-19.2021.8.08.0000 – sob a Relatoria do Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE SUSPENDE O CURSO DO PROCESSO. RAZOABILIDADE. RECURSOS ANTERIORES RELATIVOS AO
QUANTUM
DEVIDO. PODER GERAL DE CAUTELA.

1. É admissível a suspensão do processo como forma de assegurar o resultado útil, com base no poder geral de cautela do julgador. Precedente do STJ.

2. Deve ser mantida a determinação de suspensão do curso do cumprimento de sentença quando recursos anteriores interpostos pelas partes possam interferir na apuração do
quantum debeatur
devido pela executada, sendo razoável e coerente a decisão impugnada.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.